Tribunal: STF
Processo: ARE 1287290
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS NEGATIVOS. INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO PSS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
    1. São aplicados juros moratórios sobre os valores pagos administrativamente, com o objetivo de impedir a ocorrência de distorções quando o abatimento não é procedido na própria competência do pagamento. Isso porque se faz necessária a adoção de critérios simétricos para a atualização dos valores devidos e para os valores já adimplidos, com a finalidade de encontrar a quantia que reflete adequadamente o saldo devedor.
    2. É devida a incidência de contribuição previdenciária - PSS – sobre valores recebidos a título de correção monetária, uma vez que são parte integrante do valor principal, consistindo em atualização da moeda” (pág. 190 do documento eletrônico 1).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LIV; 40; 93, IX; 150, IV; e 195, § 5°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Quanto à alegação de nulidade do acórdão recorrido, verifica-se que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Além disso, o Tribunal de origem, com base na interpretação da Lei 10.887/2004, concluiu ser devida a incidência da contribuição previdenciária sobre as diferenças de correção monetária, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “Por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.196.777/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que constitui obrigação ex lege (art. 16-A da Lei 10.887/2004) a retenção da contribuição ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público (PSS), incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial, sendo devida independentemente de previsão no título executivo, in verbis:
    ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RETENÇÃO NA FONTE DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO - PSS. LEI 10.887/04, ART. 16-A.
    1. A retenção na fonte da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público – PSS, incidente sobre valores pagos em cumprimento de decisão judicial, prevista no art. 16-A da Lei 10.887/04, constitui obrigação ex lege e como tal deve ser promovida independentemente de condenação ou de prévia autorização no título executivo.
    2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
    (REsp 1196777/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/10/2010, DJe 04/11/2010)
    Com efeito, não cabe promover desconto para o PSS se os valores de que trata o artigo supramencionado forem pagos a título indenizatório, como ocorre com os juros de mora.
    Contudo, a correção monetária é parte integrante do valor principal, uma vez que consiste em atualização da moeda. Assim, tratando-se de parcela remuneratória, da mesma natureza do montante principal, é devida a incidência de contribuição previdenciária – PSS sobre o valor exequendo, conforme determinado na sentença” (pág. 188 do documento eletrônico 1).
    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 10.887/2004), sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. LEI Nº 10.887/2004. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.6.2014. 
    A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 
    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 828.842-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO – PSS. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL EM DEMANDA REFERENTE A PARCELA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE INTEGRAL RESTITUÍDO OU O VALOR CORRESPONDENTE AO QUE DEVERIA TER SIDO PAGO MENSALMENTE AO SERVIDOR. EXEGESE DO ART. 16-A DA LEI 10.887/2004. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE CONTEÚDO EXCESSIVAMENTE GENÉRICO PARA INTERFERIR NA PECULIAR QUESTÃO PROPOSTA. SÚMULA 284/STF. 
    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 828.387-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 833.991-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Nessa linha de entendimento, destaco as seguintes decisões deste Tribunal: ARE 1.211.078-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.179.233-AgR/RS, de minha relatoria; ARE 1.249.317/RS, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.140.204/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.082.632/RS, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator